Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS. MERCADO DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA. COBRANÇA. ÔNUS FINANCEIRO. DESPESAS. TRANSFERÊNCIA. DEVEDOR. AUTORIZAÇÃO LEGAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 539 que permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. Os juros praticados no contrato de operação de crédito dentro da margem praticada pelo mercado demonstra a inexistência de vantagem exagerada à parte credora, salvo prova de condição peculiar em sentido contrário.
3. A taxa média de juros não pode ser o único critério adotado para aferição de eventual abusividade dos juros praticados em contrato específico, pois, caso fosse, não seria taxa média, mas um valor fixo a ser seguido, o que afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e liberdade econômica.
4. A comissão de permanência qualifica-se como instituto compensatório que engloba correção monetária e juros remuneratórios. Limita-se à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central e não pode ser cumulada com outros encargos da mora. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A intenção de reagrupamento das disposições contratuais a fim de fazer crer a existência e cobrança de eventual comissão de permanência não é possível quando os termos da avença estão suficientemente claros e precisos e a inteligibilidade do contrato não permite sobredita conclusão.
6. A previsão de cláusula contratual que imputa ao devedor o ônus financeiro de arcar com as despesas provenientes da cobrança da dívida é resultado da materialização do art. 389 do Código Civil.
7. A disciplina normativa do inadimplemento obrigacional visa assegurar que a autonomia privada seja respeitada com a garantia de cumprimento das condutas contratualmente esperadas.
8. Apelação desprovida.